Tribunal: TJDFT
Processo: 0704406-65.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704406-65.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o apelante para que, no prazo de cinco dias, manifeste-se quanto ao não conhecimento parcial do recurso, à luz do disposto no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Após, dê-se vista dos autos à D. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, D.F., 25 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator